Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714328-95.2023.8.07.0007 APELANTE: EDSON MOURA DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Cumpra-se o apelado os termos da ordem (id 53545162), no prazo de 5 dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, porquanto as procurações de ids 53685746, 53844096 e 53844097 não apresentam o subscritor das contrarrazões e não há substabelecimento. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,15 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR